Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIDE ENTRE PARTICULARES. VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO EFETUADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS VINCULADOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a venda do veículo, uma vez não efetuada a comunicação ao órgão de trânsito competente, há responsabilidade solidária do alienante e atual proprietário em relação as infrações de trânsitos e impostos incidentes sobre o veículo alienado.
2. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante, em caso de omissão do adquirente, a comunicação da venda do veículo, ao órgão competente, condição não verificada nos autos, fato que conduz na responsabilidade solidária da autora apelante sobre os débitos e encargos do veículo.
3. Recurso conhecido e não provido.